Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704592-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SPORT COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: EMGETUR EMPRESA GOIANA DE EVENTOS E TURISMO EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar de prejudicialidade do recurso, suscitada pela agravada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 27 de julho de 2020 15:33:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator